Tribunal: TJSP
Processo: 1006525-98.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Transporte de pessoas – Lesões corporais ocorridas durante viagem em coletivo – Autora criança que passou por baixo da catraca para garantir a gratuidade do transporte – Prontuário médico que concluiu por queimaduras de segundo grau na mão direita e no joelho esquerdo – Verossimilhança

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Transporte de pessoas – Lesões corporais ocorridas durante viagem em coletivo – Autora criança que passou por baixo da catraca para garantir a gratuidade do transporte – Prontuário médico que concluiu por queimaduras de segundo grau na mão direita e no joelho esquerdo – Verossimilhança das alegações autorais que permite a inversão do ônus da prova do inc. VIII do art, 6o do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Ré que não se desincumbiu de afastar o nexo de causalidade entre as queimaduras suportadas e a prestação dos serviços de transporte – Danos morais configurados – Quantificação que deve levar em conta a pouca gravidade da lesão e a ausência de sequelas – Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – "Quantum" fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra justo no caso concreto – Aplicação da Súmula no 326 do E. STJ – Juros de mora desde a citação – Relação contratual – Inteligência do art. 405 do Código Civil – Honorários advocatícios fixados de acordo com a ordem de vocação do §2o do art. 85 do CPC – Procedência da ação – Recurso parcialmente provido.